Tribunal: TJSP
Processo: 1501326-29.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS SIMPLES - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Arrependimento eficaz não configurado - Penas fixadas com critério e corretamente - Regime prisional, no entanto, mitigado para o semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal - Recurso parcialmente provido.